Tribunal: TJMT
Processo: 1013248-72.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013248-72.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ROSANGELA FARIAS DO CARMO - CPF: 672.972.001-82 (EMBARGANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA DO SERVIÇO DE TRÂNSITO – DIREITO À NOMEAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – PEDIDO DE EFEITO RETROATIVO NÃO ANALISADO – FUNÇÃO INTEGRATIVA - OMISSÃO CONSTATADA –- IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO – MATÉRIA PACIFICADA – PRECEDENTE QUALIFICADO – TEMAS 671 e 454/STF – EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Na hipótese em exame, há omissão no que tange ao pedido de efeito retroativo, sendo que o acordão embargado debateu o núcleo-central do
writ
, qual, seja o direito à nomeação, motivo por que deve ser integrado o ponto.

3.

Consoante entendimento pacificado, a nomeação tardia de candidato aprovado em concurso público não enseja o direito à concessão de efeitos retroativos financeiros e/ou funcionais.

4.

Intelecção impressa nos Temas 671 e 454 do Supremo Tribunal Federal.

5.

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Turma:

Embargos de Declaração opostos por
ROSANGELA FARIAS DO CARMO
em face de acórdão que, em sede de mandado de segurança por ela impetrado contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, à unanimidade, deferiu a segurança postulada e determinou sua nomeação para o cargo de
Analista do Serviço de Trânsito, Perfil Profissional: Administrador (ampla concorrência), Município de Cuiabá
, no prazo de 10 (dez) dias.

Em suas razões, atribui omissão ao
decisum
sob o argumento de que
“nada foi dito no Acórdão sobre o deferimento ou indeferimento do pedido de nomeação retroativa, ou nomeação com efeitos financeiros retroativos”.

Assim, assevera a
“necessidade de manifestação sobre a omissão do Julgado para sanar a dúvida e especialmente evitar nova demanda para rediscutir direito já reconhecido em sede deste Mandado de Segurança, qual seja o direito líquido e certo da EMBARGANTE de ocupação do cargo desde o momento em que se publicitou a existência da vaga e o vencimento do prazo para nomeação”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar a omissão e proferir nova decisão a fim de que seja declarado o direito à nomeação com todos os seus efeitos retroativos ou, subsidiariamente, no prazo de 10 (dez) dias já fixados no acórdão, porém com efeitos retroativos à data da impetração ou, ainda, do julgamento.

Tempestividade certificada no id. 49798952.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022